Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDO DE APREENSÃO DA CNH E BLOQUEIO PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 139, IV CPC. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de apreensão de CNH e do bloqueio do seu passaporte e dos seus cartões de crédito do devedor.
2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar a adequação e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação.
3. A apreensão da CNH e o bloqueio do passaporte e dos cartões de crédito do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, e, caso fossem determinadas, não teriam o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido.
4. Conclui-se que as medidas executivas excepcionais são inadequadas aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir do devedor.
5. Agravo conhecido e desprovido.